Tribunal: STJ
Processo: 2164509-74.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045803 - SP(2025/0338186-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS
: EDSON SAULO COVRE - SP141125
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA PRATAROTTI - SP226152
AGRAVADO
: LABIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DA COSTA - SP204519
INTERES.
: INTERNATIONAL PLASTICS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA
INTERES.
: LUCINEIDE APARECIDA GRANZOTO LOPES
INTERES.
: ROBERTO LUIS RAMOS FONTES LOPES
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO PER
VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC.
RELATIONEM.
ART. 1.022,
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. A agravante alegou
nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação e violação do art. 1.022,
II, do CPC, sustentando que o acórdão se limitou a transcrever a decisão agravada sem
apresentar fundamentação própria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização da técnica de fundamentação
por referência (
) configura ausência de fundamentação e se houve
per relationem
violação do
II, do CPC, em razão de suposta omissão, contradição ou
art. 1.022,
obscuridade no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a técnica da fundamentação
, desde que a decisão anterior seja exauriente e os argumentos essenciais
per relationem
ao julgamento da lide sejam enfrentados.
4. O julgador não está obrigado a responder a cada um dos argumentos levantados pelas
partes, mas apenas àqueles que considera essenciais para o julgamento da lide.
Documento eletrônico VDA55101696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a7d5b8d-2a4d-4a44-876e-c49ca0a85cc7

5. A agravante não demonstrou, de forma clara e específica, a existência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, atraindo a incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF
6. A ausência de novos subsídios apresentados pela agravante, capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada, faz subsistir o entendimento nela firmado.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a7d5b8d-2a4d-4a44-876e-c49ca0a85cc7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045803 - SP(2025/0338186-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS
: EDSON SAULO COVRE - SP141125
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA PRATAROTTI - SP226152
AGRAVADO
: LABIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DA COSTA - SP204519
INTERES.
: INTERNATIONAL PLASTICS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA
INTERES.
: LUCINEIDE APARECIDA GRANZOTO LOPES
INTERES.
: ROBERTO LUIS RAMOS FONTES LOPES
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO PER
VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC.
RELATIONEM.
ART. 1.022,
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. A agravante alegou
nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação e violação do art. 1.022,
II, do CPC, sustentando que o acórdão se limitou a transcrever a decisão agravada sem
apresentar fundamentação própria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização da técnica de fundamentação
por referência (
) configura ausência de fundamentação e se houve
per relationem
violação do
II, do CPC, em razão de suposta omissão, contradição ou
art. 1.022,
obscuridade no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54725077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:09
Código de Controle do Documento: a6838be2-244c-4fff-a13f-55023964c1cf

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a técnica da fundamentação
, desde que a decisão anterior seja exauriente e os argumentos essenciais
per relationem
ao julgamento da lide sejam enfrentados.
4. O julgador não está obrigado a responder a cada um dos argumentos levantados pelas
partes, mas apenas àqueles que considera essenciais para o julgamento da lide.
5. A agravante não demonstrou, de forma clara e específica, a existência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, atraindo a incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF
6. A ausência de novos subsídios apresentados pela agravante, capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada, faz subsistir o entendimento nela firmado.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por F'NA E-OURO GESTAO DE
FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria
que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento (fls. 153-158).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 67):
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO
REJEIÇÃO
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
DESCABIMENTO Incidência das multas contratuais que
deve levar em conta o valor atualizado do aluguel, nos
moldes do cálculo elaborado pela exequente e
considerando o inadimplemento e o período em que
configurada a posse indevida, que corresponde à data de
término do contrato. RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
merece ser reformada, pois, ao contrário do que foi decidido, demonstrou a violação do
II, do CPC, afastando a aplicação da
art. 1.022,
Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA54725077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:09
Código de Controle do Documento: a6838be2-244c-4fff-a13f-55023964c1cf

Aduz, ainda, que o acórdão recorrido é nulo por violação do
§1o,
art. 489,
do CPC, uma vez que se limitou a transcrever a decisão agravada, sem apresentar
fundamentação própria.
Sustenta, outrossim, que "a deficiência de fundamentação evidencia-se,
mais ainda, quando o v. acórdão além de não enfrentar todos os argumentos delineados
no recurso, transcreve, ipsis litteris, como razões de decidir o teor da decisão agravada,
em total desrespeito ao dever de fundamentação das decisões judiciais".
A agravada apresentou contraminuta (fls. 177-185).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em analisar a suposta nulidade do acórdão
recorrido por ausência de fundamentação e a alegada violação do
II, do CPC.
art. 1.022,
Consoante aludido na decisão agravada, o acórdão recorrido, ao manter a
decisão de primeira instância por seus próprios fundamentos, enfrentou a matéria de
forma clara e fundamentada, não havendo que se falar em nulidade. O julgador não está
obrigado a responder a cada um dos argumentos levantados pelas partes, mas apenas
àqueles que considera essenciais para o julgamento da lide.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de admitir a
fundamentação
, técnica pela qual o julgador se reporta aos fundamentos
per relationem
de outra decisão ou manifestação constante dos autos, adotando-os como razão de
decidir. Tal prática não configura, por si só, ausência ou deficiência de fundamentação,
sendo compatível com o disposto no
IX, da Constituição Federal e no
§
art. 93,
art. 489,
1o, do CPC/2015.
A propósito, o seguinte precedente - Tema repetitivo 1306:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
N.
1.306/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE
DESDE QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A
AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO NO QUAL A
UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial - afetado ao rito dos repetitivos (Tema
n. 1.306) - interposto em face de acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão que, ao julgar embargos de
declaração opostos contra acórdão que manteve a
monocrática negativa de provimento da apelação da parte
Documento eletrônico VDA54725077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:09
Código de Controle do Documento: a6838be2-244c-4fff-a13f-55023964c1cf

autora, considerou suficiente (e válida) a fundamentação
consubstanciada na transcrição ipsis litteris (isto é, palavra
por palavra) da sentença de improcedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A utilização da técnica da fundamentação por referência
(per relationem ou por remissão) - na qual são
reproduzidos trechos de decisão anterior, documento e/ou
parecer como razões de decidir - resulta (ou não) na
nulidade do ato decisório, tendo em vista o disposto nos
artigos 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do
CPC de 2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever constitucional de fundamentação subordina
todos os integrantes do Poder Judiciário, aos quais é
vedado
proferir
decisões
arbitrárias,
ou
seja,
pronunciamentos jurisdicionais que não se coadunem com
o conceito democrático do exercício do poder, que exige a
justificação - dialógica, racional e inteligível - do ato
decisório de modo a viabilizar o seu "controle interno" pela
parte e pelas instâncias judiciais subsequentes, bem como o
seu "controle externo e difuso" pela sociedade.
4. Além da explicitação das razões fáticas e jurídicas
consideradas determinantes para a resposta oferecida aos
jurisdicionados, deve o magistrado "enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada", conforme preconiza o inciso
IV do § 1o do artigo 489 do CPC.
5. Nada obstante, "a função teleológica da decisão judicial
é a de compor, precipuamente, litígios" - observadas as
pretensões e as resistências apresentadas pelas partes -, não
se prestando a discutir teses jurídicas como se fosse uma
"peça acadêmica ou doutrinária", tampouco se destinando
"a responder a argumentos, à guisa de quesitos, [a exemplo
de um] laudo pericial" (
relator
REsp n. 209.048/RJ,
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
DJ de
.
4/11/2003,
19/12/2003)
6. Sob tal perspectiva, a validade da fundamentação por
referência - como técnica de motivação da decisão judicial
- é reconhecida pelo STF quando verificada "a
compatibilidade entre o que alegado e o entendimento
fixado pelo órgão julgador", ficando dispensado, contudo,
"o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas", nos termos da tese jurídica firmada por ocasião do
julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 339 (AI n.
791.292
relator Ministro Gilmar Mendes,
QO-RG/PE,
Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
e
23/6/2010,
13/8/2010)
reafirmada pelo Plenário em 2023 (RE n. 1.397.056
relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal
ED-AgR/MA,
Pleno, julgado em
DJe de
. No
13/3/2023,
28/3/2023)
mesmo sentido é a jurisprudência do STJ.
7. Outrossim, é assente nesta Corte que a norma inserta no
§ 3o do artigo 1.021 do CPC - segundo a qual "é vedado ao
relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão
agravada para julgar improcedente o agravo interno" - deve
ser interpretada em conjunto com a regra do inciso IV do §
1o do artigo 489. Desse modo, "na hipótese em que a parte
insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já
Documento eletrônico VDA54725077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:09
Código de Controle do Documento: a6838be2-244c-4fff-a13f-55023964c1cf

apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum
argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos
insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas
pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à
reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo
interno, dos mesmos temas já postos na decisão
monocrática" (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 996.192/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
26/11/2019,
10/12/2019)
8. No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão violou o artigo 1.022, parágrafo único, inciso II,
do CPC de 2015, pois, desde o julgamento monocrático da
apelação manejada pelo autor, observa-se que não foram
enfrentados argumentos que, ao menos em tese, infirmam a
sentença de improcedência da pretensão voltada ao
reconhecimento da nulidade do contrato de empréstimo
consignado.
Na ocasião, o relator, após apresentar dados estatísticos
desvinculados do feito e discorrer vaga e genericamente
sobre a fundamentação por referência, limitou-se a
transcrever a sentença sem rebater os elementos fáticos
(indicativos de fraude) suscitados pela parte.
9. Apesar de instado a esclarecer tais questões no âmbito
de agravo interno e de embargos de declaração, o Tribunal
de origem manteve-se silente, restringindo-se a repisar a
regularidade da utilização da fundamentação por referência
sem relacionar o caso dos autos aos argumentos
apresentados pelo autor desde a réplica.
Consequentemente, mostra-se evidente a negativa de
prestação jurisdicional ensejadora da nulidade do acórdão
estadual, o que, por consectário lógico, impõe o
afastamento da multa aplicada pela Corte estadual com
base no § 2o do artigo 1.026 do CPC.
10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a
1.041 do
CPC:
"1. A técnica da fundamentação por referência (per
relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir
trechos de decisão anterior, documento
parecer como
e/ou
razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as
novas questões relevantes para o julgamento do processo,
dispensada a análise pormenorizada de cada uma das
alegações ou provas;
2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada
como razões de decidir para negar provimento ao agravo
interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é
admitida quando a parte deixa de apresentar argumento
novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado."
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso especial do autor provido a fim de cassar o
acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para rejulgamento dos embargos de
declaração e excluir a multa do § 2o do artigo 1.026 do
CPC.
(
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 2.150.218/MA,
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
)
5/9/2025.
Documento eletrônico VDA54725077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:09
Código de Controle do Documento: a6838be2-244c-4fff-a13f-55023964c1cf

No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
PARA
SEU
ACOLHIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
a técnica da fundamentação per relationem, pela qual o
julgador se vale de motivação contida em ato judicial
anterior ou em parecer ministerial como razões de decidir.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.808.344/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.

No caso em tela, o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de
instrumento, adotou os fundamentos da decisão de primeiro grau, que, por sua vez,
analisou de forma detalhada as alegações da ora agravante, concluindo pela correção dos
cálculos e pela legalidade da multa contratual. O fato de o acórdão não ter acolhido a tese
da recorrente não significa que deixou de apreciá-la ou que o fez de modo insuficiente.
Ademais, a jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que a
legalidade da fundamentação
se aplica quando a manifestação anterior,
per relationem
encampada pelo órgão julgador, é exauriente, como se verifica no presente caso
No que tange à alegada violação do
II, do CPC, a agravante não
art. 1.022,
demonstrou, de forma clara e específica, a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão recorrido. A mera alegação genérica de violação, suscitada por
cautela para fins de prequestionamento, atrai a incidência da
aplicável
Súmula 284/STF,
por analogia.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pela agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54725077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:09
Código de Controle do Documento: a6838be2-244c-4fff-a13f-55023964c1cf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.045.803 / SP
Número Registro: 2025/0338186-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014883520238260082
00021789820228260082
10021488020218260082
14883520238260082
1488352023826008200021789820228260082 21645097420248260000 21789820228260082
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS : EDSON SAULO COVRE - SP141125
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA PRATAROTTI - SP226152
AGRAVADO
: LABIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DA COSTA - SP204519
INTERES.
: INTERNATIONAL PLASTICS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA
INTERES.
: LUCINEIDE APARECIDA GRANZOTO LOPES
INTERES.
: ROBERTO LUIS RAMOS FONTES LOPES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS : EDSON SAULO COVRE - SP141125
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA PRATAROTTI - SP226152
AGRAVADO
: LABIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Documento eletrônico VDA55073985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:39
Código de Controle do Documento: fec38a6d-990f-4e5e-b0bf-9e9cb75e3af2

ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DA COSTA - SP204519
INTERES.
: INTERNATIONAL PLASTICS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA
INTERES.
: LUCINEIDE APARECIDA GRANZOTO LOPES
INTERES.
: ROBERTO LUIS RAMOS FONTES LOPES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:39
Código de Controle do Documento: fec38a6d-990f-4e5e-b0bf-9e9cb75e3af2